Tribunal: TJMT
Processo: 1028156-61.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028156-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 14.139.738/0003-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E E DA SELIC. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Vitor de Oliveira Tavares contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento e homologou os cálculos apresentados pelo Estado de Mato Grosso em cumprimento de sentença, concernentes a honorários advocatícios. O agravante insurge-se quanto aos índices de atualização monetária e juros de mora aplicados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso de honorários advocatícios fixados em sede de execução fiscal, são aplicáveis os mesmos índices de correção e juros utilizados para créditos tributários da Fazenda Pública, nos termos do Tema 810/STF e, ainda, se há necessidade de adequação dos índices em virtude da promulgação da EC nº 113/2021.

III. Razões de decidir

3. Os honorários advocatícios, ainda que fixados em processo de execução fiscal, têm natureza indenizatória e não se confundem com crédito oriundo de relação jurídico-tributária, não se aplicando, por isso, os critérios da Fazenda Pública para atualização de seus créditos.

4. A jurisprudência pátria e o Tema 810/STF apontam que, para obrigações não tributárias, o índice de correção monetária é o IPCA-E, e os juros moratórios devem ser calculados segundo o rendimento da caderneta de poupança.

5. Com a promulgação da EC nº 113/2021, restou estabelecido que, a partir de 09/12/2021, deve ser aplicado exclusivamente o índice da taxa SELIC para atualização, remuneração e compensação dos créditos em condenações contra a Fazenda Pública. 6. Em razão disso, impõe-se o parcial provimento do Agravo Interno para adaptar os critérios de atualização à norma constitucional vigente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Os honorários advocatícios não integram crédito de natureza tributária, sendo indevida a aplicação dos mesmos índices utilizados pela Fazenda Pública para atualização de seus créditos fiscais.

2. Até 08/12/2021, incide o IPCA-E para correção monetária e os juros da poupança como moratórios; a partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021."

Dispositivos relevantes citados:
EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947, Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, AgInt na PET na ExeMS 12.401/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 09.08.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1028156-61.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
VITOR DE OLIVEIRA TAVARES

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Vitor de Oliveira Tavares
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID nº 264100767, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, homologou os cálculos apresentados pelo Recorrido.

O Recorrente, em síntese, assevera que, os índices utilizados pelo Recorrido, a título de correção monetária e juros de mora, não são os corretos, de acordo com o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

Registra que, em decorrência de os honorários advocatícios terem sido fixados a partir de uma execução fiscal, de crédito tributário, deve ser aplicada a inteligência dos indexadores em relações jurídico-tributárias.

Destarte, assevera que, devem ser aplicados os mesmos índices de atualização do crédito tributário, no caso, IGP-DI, para o caso de correção monetária, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Requer, então, a reforma da decisão, a fim de que seja homologado os cálculos apresentados na inicial do cumprimento de sentença.

O Recorrido, no ID nº 271131357, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Vitor de Oliveira Tavares
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID nº 264100767, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, homologou os cálculos apresentados pelo Recorrido.

Assim como mencionado no relatório, o Recorrente se insurge, apenas, com relação aos índices adotados para atualização do crédito vindicado.

Pois bem.

A discussão é atinente à correção monetária e os juros de mora, sendo que o Recorrente dispõe a necessidade da utilização dos mesmos índices usados pelo Estado de Mato Grosso, para atualizar o crédito tributário, com base no que é registrado no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

De início, confira-se as teses fixados pelo STF, no referido tema:

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços

Como pode ser conferido no ponto 1., de fato, nos débitos oriundos de relação jurídico-tributária, há de ser aplicado os mesmos índices que a Fazenda Pública utiliza para remunerar seus créditos.

Ocorre que, o crédito almejado pelo Recorrente é relativo à condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios, e é sabido que a referida verba tem natureza indenizatória, e não surge da relação jurídico-tributária do referido feito.

Créditos oriundos de relações jurídico-tributárias seriam, por exemplo, a restituição realizada por parte da Fazenda Pública, em casos de repetição de indébito, logo, ainda que os honorários advocatícios tenham sido fixados em executivo fiscal, é equivocado presumir que estes são fruto da referida relação.

Nesta toada, há de ser mantida a inteligência exarada na decisão objurgada, bem como, na decisão que homologou os cálculos, uma vez que os índices utilizados são os corretos.

Veja-se, por sua vez, a jurisprudência deste sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADA PELO EXECUTADO E DETERMINOU O REFAZIMENTO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO, POR PARTE DA AUTORA/EXEQUENTE, APLICANDO SOBRE O VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA (R$1.376.046,59) OS JUROS DE MORA CORRETAMENTE UTILIZADOS, MAS CORRIGINDO A DÍVIDA PELO IPCA-E, NO PERÍODO ENFOCADO NO LITÍGIO – ENTENDIMENTO DO STF – TEMA 810 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O IPCA -E é o índice de correção monetária aplicável na atualização dos honorários advocatícios, pois melhor reflete a real inflação no decurso do tempo . O princípio da simetria impõe, quanto aos juros e correção monetária, a aplicação dos mesmos critérios e índices adotados na atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública

No julgamento dos embargos de declaração opostos no RE nº 870.947, reconhecida a repercussão geral do tema 810, o STF decidiu pela não modulação dos efeitos da decisão, de modo que a correção monetária deve observar o IPCA-E, desde a vigência da Lei nº 11.960/2009 e os juros moratórios de acordo com os juros da caderneta de poupança. Sendo assim, consolidou-se o entendimento de que incide o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros da caderneta de poupança como juros moratórios, índices estes que, em observância à simetria, serão aplicados sobre o valor executado, conforme restou consignado na decisão agravada.

(TJ-MT - AI: 10056104620238110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24/5/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/5/2023).

A partir do que foi disposto, não há como se alterar a conclusão alcançada, já que os honorários advocatícios não são oriundos de relação jurídico-tributária, mas derivados da sucumbência do Estado de Mato Grosso, no respectivo procedimento judicial.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto, a manter incólume a decisão monocrática de ID nº 264100767
.

É como voto.

VOTO ADITIVO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A partir do Voto Vista apresentado pela eminente Vogal, Desa. Maria Erotides Kneip, realizou-se nova consulta nos autos, a fim de averiguar a fundamentação trazida, uma vez que a Ilustre Desembargadora deu parcial provimento ao recurso, a trazer apontamentos sobre a atualização monetária, e os juros de mora.

Em resumo, foi disposto, no Voto Vista da Segunda Vogal, que a correção monetária deve ser pelo IPCA-E e os juros moratórios pelo índice de remuneração da poupança, sendo que a partir de 9-12-2021 devem ser calculados pela Selic.

É certo que esta disposição deve ser acompanhada, uma vez que, em 8-12-2021 foi promulgada a Emenda Constitucional nº 113/2021, que alterou os índices dos créditos em condenações a envolver a Fazenda Pública.

Observe-se o que restou registrado no artigo 3º da mencionada EC:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Não pode ser diferente, então, no caso dos autos, sendo necessário aderir ao ponto fundamentado pela Segunda Vogal, uma vez que este reflete a base legal hodierna, bem como, o entendimento jurisprudencial pátrio.

Confira-se a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO INICIAL PARA O CÁLCULO DOS VALORES DEVIDOS. DATA DA IMPETRAÇÃO DA SEGURANÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RE 870.947/SE, APRECIADO PELO STF SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. PRECEDENTES DO STJ. BASE DE CÁLCULO. REDUTOR PREVISTO NO ART. 2º, II, DA LEI N. 10.887/2003. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO REALIZADO PARA PAGAMENTO DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ESTRANGEIRA. NÃO INCIDÊNCIA. EXEQUENTE QUE ATINGIU O LIMITE DE IDADE PARA RECEBIMENTO DA PENSÃO. LEGITIMIDADE PARA COBRAR OS VALORES ANTERIORES. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

[...]

2. Com o trânsito em julgado do RE 870.947/SE, apreciado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, pacificou-se o entendimento de que deve ser aplicada, como índice de correção monetária, a variação do IPCA-E durante todo o período de cálculo até a data de entrada em vigor da EC n. 113, de 2021, a partir de quando deverá ser observada a SELIC.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o termo inicial dos juros de mora é a data da notificação da autoridade coatora no mandado de segurança, porquanto é neste momento que o devedor será constituído em mora (
arts
. 405, do Código Civil e 240, do CPC).

[...]

(
AgInt
na PET na
ExeMS
n. 12.401/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 16/8/2023.).

Neste sentido, é certo que deve ser alterada a conclusão do Voto primevo, disposto por esta Relatora, apenas para incluir que deve incidir o IPCA-E, no que concerne a correção monetária, e juros de mora pela caderneta de poupança, até o advento da EC 113/2021, e, após, ambos os indexadores devem ser calculados por meio da Selic.

A partir destes pontos, aponta-se a necessidade do
provimento parcial
do Recurso, a fim de amoldar o primeiro Voto disposto por esta Relatora, ao que regulou a Segunda Vogal, em seu Voto Vista, a manter inalterada as demais partes da decisão.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO
-VISTA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo interno interposto por
Vitor de Oliveira Tavares
contra a decisão monocrática proferida pela Relatora do recurso, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra o
Estado de Mato Grosso
.

Consta dos autos que a parte ora agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Vera (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1000552-47.2023.8.11.0102 ajuizado contra o Estado
de Mato Grosso, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos
apresentados pelo ente público, então parte executada.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à definição dos critérios de atualização monetária aplicáveis aos honorários advocatícios, que foram fixados em sede de execução fiscal, mais especificamente se devem seguir os mesmos índices utilizados para atualização dos créditos tributários.

Em sessão virtual, a d. Relatora negou provimento ao agravo interno, sob o fundamento sintetizado de que “
o crédito almejado pelo Recorrente é relativo à condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios, e é sabido que a referida verba tem natureza indenizatória, e não surge da relação jurídico-tributária do referido feito
”.

Pedi vista dos autos para uma análise mais aprofundada sobre a matéria.

Pois bem.

Resta incontroverso que o título executivo decorre da execução fiscal n. 0004358-68.2013.8.11.0002, em que o Estado de Mato Grosso foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 4% sobre o proveito econômico obtido,
consubstanciado no valor do crédito tributário cuja exigibilidade foi afastada
(Id.
243718666, p.
79).

De imediato
, apesar de
a questão versar sobre
a atualização monetária
de
honorários advocatícios, cuja condenação se enquadraria

como natureza administrativa em geral, parece-me relevante fazer uma distinção no caso.

Isso porque
, com a devida vênia a entendimento diverso,

há dois momentos de atualização monetária para a verba sucumbencial: inicialmente,
em relação à
base de cálculo; e, posteriormente, a atualização dos honorários advocatícios em si
.

Sobre a base de cálculo, o c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
n
a ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, de modo que, em regra,
o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3º do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido
”. (
ex
vi
STJ,
REsp
: 1776512 SP 2018/0284532-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2020).

Com efeito
,

a meu ver,
a base de cálculo dos honorários advocatícios é o próprio proveito econômico obtido pelo executado,
consubstanciado no valor do crédito tributário cuja exigibilidade foi afastada.

Em decorrência disso, a primeira atualização monetária – referente à base de cálculo –
deve observar os mesmos critérios aplicáveis aos créditos tributários, como o IGP-DI e juros de 1% ao mês, conforme a legislação estadual (Lei n. 7.098/98) e as
CDAs
que instruíram a execução fiscal. Tal exigência decorre do princípio da simetria, conforme estabelecido no Tema 810 do STF.

Em linha a isso, “
o termo final da atualização do crédito tributário para a incidência do cálculo dos honorários de sucumbência deve ser do marco em que se torna definitiva a condenação, ou seja, da data do trânsito em julgado dos autos
”
(TJMT, N.U 1008314-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/05/2024)
.

A partir daí, estabelecida
a
base de cálculo dos honorários advocatícios,
procede-se então
a atualização monetária
deste valor
, nos termos do tema 905 do STJ (tese 3.1) – IPCA-E e juros de mora conforme caderneta de pou
pança, até a entrada em vigor da EC 113
/2021, quando passa a incidir, de forma unificada, a
taxa SELIC
.

Em mesmo sentido, é o entendimento
adotado
por
outros tribunais pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONOMICO – ÍNDICES INCIDENTES SOBRE O CÁLCULO DOS
HONORÁRIOS – OS MESMOS DO TÍTULO EXECUTIVO EXTINTO (CDA) ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA
– JULGAMENTO TEMA 905 DO STJ – SELIC A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. HONORÁRIOS EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INCIDEM SOBRE O PROVEITO ECONOMICO OBTIDO. RECURSO PROVIDO.

[...
]

2. Assim, no caso concreto, a atualização da base de cálculo dos honorários deverá incidir conforme os critérios da CDA (atualização monetária pelo IPCE-A e os juros moratórios de 1% ao mês) até o trânsito em julgado, a partir de quando os índices são os definidos no Tema 905 do STJ (juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E), até a entrada em vigor da EC 113/2021, quando passará a incidir a Selic.

3. O proveito econômico é a base de cálculo dos honorários fixados por oportunidade do acolhimento da impugnação ao cumprimento de
sentença .

4.
Recurso provido
.
”

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1421915-
13.2023 .
8.12.0000 Campo Grande, Relator.: Des. Ary
Raghiant
Neto, Data de Julgamento: 06/02/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2024)

[sem destaque no original].

“
Processual Civil e Tributário. Cumprimento de sentença.
Proveito econômico definido como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Atualização da base de cálculo dos honorários que não se confunde com a atualização dos próprios
honorários .
Atualização do proveito econômico. Aplicação do Tema 905, STJ. Condenações judiciais de natureza tributária. Mesmos critérios para a cobrança do
tributo .
Decisão agravada que excluiu os juros de mora da atualização da base de cálculo.
Impossibilidade. Juros que estavam inclusos na cobrança da execução fiscal. Decisão
reformada .
Agravo de Instrumento provido
.”

(TJ-PR - AI: 00513313420228160000 Cascavel 0051331-
34.2022.8 .
16.0000 (Acórdão), Relator.: Salvatore
Antonio

Astuti
, Data de Julgamento: 07/02/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2023)
[sem destaque no original].

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO.
IPTU .
SENTENÇA QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E JULGOU EXTINTA A DEMANDA. RECLAMO DO EXEQUENTE DESPROVIDO. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS PELA PARTE EXECUTADA. ALEGADA OMISSÃO COM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA
DÍVIDA .
TESE ACOLHIDA.
BASE DE CÁLCULO QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO DÉBITO FISCAL, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E ENCARGOS MORATÓRIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRECEDENTES. ADEMAIS, COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, OS HONORÁRIOS DEVEM SER ATUALIZADOS OBSERVADO O TEMA 905/STJ, E AS DIRETRIZES DA EMENDA CONSTITUCIONAL
N .
113/2021
. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS
.”

(TJ-SC - Apelação: 5013527-
10.2019 .
8.24.0038, Relator.: Sandro Jose
Neis
, Data de Julgamento: 28/11/2023, Terceira Câmara de Direito Público)
[sem destaque no original].

Merece registro que, no caso dos autos,
os cálculos realizados
pelas partes
consideraram o trânsito em julgado como
10.8.2022
,
de modo que a atualização monetária do proveito econômico deve observar os critérios tributários até essa data, incidindo, a partir de
então, os encargos definidos para os honorários advocatícios, com a incidência exclusiva da
SELIC
, por ser posterior à

v
igência
da EC 113/2021.

Por fim,
considerando que os cálculos apresentados por ambas
as
partes possue
m inexatidões quanto aos critérios de atualização monetária
(exclusão dos juros de 1% ao mês
durante todo o período
pelo Estado e correção dos honorários advocatícios pelo IPCA-E por ambas as partes),
há necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração
do cálculo correto
, nos termos do art. 524, § 2º, do CPC, observando-se os parâmetros acima delineados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia da eminente relatora

Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos
,
DOU
PROVIMENTO
ao agravo interno

para reformar a decisão monocrática e, por conseguinte,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao agravo de instrumento,
para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, com a atualização da CDA pelo IGP-DI e juros de 1% ao mês até o trânsito em julgado (10.08.2022) para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios e, após, estabelecido o montante da verba sucumbencial, atualização pela taxa SELIC, na forma da EC n. 113/2021.

É como voto.

Voto (vista)

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (2ª Vogal)

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo Interno interposto por Vitor de Oliveira Tavares, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática proferida pela eminente Desembargadora Relatora Helena Maria Bezerra Ramos, que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado nos autos do cumprimento de sentença n.º 1000552-47.2023.8.11.0102, em trâmite na Vara Única da Comarca de Vera/MT.

O cumprimento de sentença decorre de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em razão da procedência da exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, fundada em diversas Certidões de Dívida Ativa (CDAs).

A decisão agravada homologou os cálculos apresentados pela Fazenda Pública, os quais foram atualizados conforme os índices estabelecidos nos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal (STF) e 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), utilizando-se o IPCA-E para a correção monetária e os juros da caderneta de poupança, afastando, portanto, a aplicação do IGP-DI e dos juros de 1% ao mês, conforme pleiteado pelo agravante. Fundamentou-se, para tanto, na natureza indenizatória, e não tributária, dos honorários sucumbenciais.

Em seu agravo interno, o recorrente sustenta que a base de cálculo dos honorários deve observar os mesmos critérios aplicáveis aos tributos indevidamente exigidos, em observância ao princípio da isonomia.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática, com a homologação dos cálculos apresentados por ele, aplicando-se os índices próprios dos créditos tributários, além da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais no âmbito do cumprimento de sentença.

A eminente Relatora, entretanto, negou provimento ao recurso, por entender que, embora os honorários tenham origem em demanda executiva fiscal, sua natureza permanece indenizatória.

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria.

A controvérsia centra-se na definição do índice de correção monetária aplicável aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no bojo de exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso.

Embora originados em execução fiscal, os honorários advocatícios possuem natureza jurídica própria, distinta do crédito tributário. De acordo com a dogmática processual consolidada, os honorários constituem ônus decorrente da sucumbência, de caráter eminentemente civil e indenizatório, não se confundindo com obrigações tributárias.

Ressalte-se que, ainda que discutidos em demandas tributárias, os honorários decorrem da relação processual estabelecida entre as partes e o Estado-juiz, e não da relação jurídico-material subjacente.

Este entendimento impõe, como corolário lógico, a aplicação dos critérios de atualização monetária próprios às obrigações civis, afastando-se, por conseguinte, os índices inerentes aos débitos de natureza tributária.

Nesse diapasão, no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947/SE), o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária deve ser realizada mediante índice que reflita a efetiva perda do poder aquisitivo da moeda, elegendo-se o IPCA-E como instrumento apto à fiel recomposição do valor real da obrigação.

Corroboram essa diretriz os recentes precedentes jurisprudenciais pátrios,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM QUANTIA CERTA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA - ÍNDICE. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, nos casos de honorários sucumbenciais fixados em quantia certa a incidência da correção monetária se dá desde a data da decisão que os fixou e os juros de mora desde a data do trânsito em julgado. Em se tratando de condenação em face da Fazenda Pública, a correção monetária deverá incidir segundo o IPCA-E, ao passo que os juros de mora deverão seguir os juros aplicados à caderneta de poupança (
RE 870.947
).” (TJ-MG,
AI: 10133160003769001 MG
, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data de Publicação: 31/01/2020)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA . Os honorários advocatícios de sucumbência não possuem natureza tributária, mas de ônus processual, de natureza cível. Assim, o índice a ser aplicado para sua correção é o IPCA-E, conforme Manual de Orientações de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.(TRF-4 - AI: 50254333420214040000, Relator.: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 15/06/2022, PRIMEIRA TURMA)

Assim, exsurge evidente que os honorários advocatícios configuram prestação autônoma em relação ao crédito tributário, sendo sua atualização submetida à sistemática das condenações pecuniárias impostas contra a Fazenda Pública.

Não se pode olvidar, entretanto, que, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113, em 09 de dezembro de 2021, restou estabelecido que, independentemente da natureza do crédito, a atualização monetária e os juros moratórios em condenações envolvendo a Fazenda Pública devem observar, exclusivamente, a taxa Selic, acumulada mensalmente.

O artigo 3º da referida Emenda Constitucional dispõe, com precisão:

"Nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, haverá a incidência, até o efetivo pagamento, do índice da taxa Selic acumulado mensalmente."

Dessa forma, conclui-se que, até 08/12/2021: a correção monetária deverá observar o IPCA-E, e os juros moratórios, o índice de remuneração da poupança e a partir de 09/12/2021: tanto a correção monetária quanto os juros moratórios devem ser regidos exclusivamente pela taxa Selic.

Esse entendimento encontra respaldo em vasta jurisprudência, dentre a qual se destacam:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Execução de honorários advocatícios sucumbenciais correspondentes a 12% do valor do excesso na execução. Utilização de parâmetros incorretos que foram devidamente demonstrados pelo ente fazendário. Aplicação equivocada de juros pro rata die. Substituição dos juros de mora da Lei nº 13.918/2000 pela SELIC. Atualização que deve obedecer ao IPCA-E até novembro de 2021 e à SELIC a partir de dezembro de 2021, com o advento da Emenda
Constitucional nº 113
/2021. Decisão mantida. Recurso desprovido.(TJSP;
Agravo de Instrumento 2280585-21.2023.8.26.0000
; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Mairinque - S.E.F. - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 31/01/2024; Data de Registro: 31/01/2024);

AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de procedimento comum em fase de cumprimento de sentença - Condenação do Serviço Funerário do Município de São Paulo ao pagamento de indenização por danos morais e materiais - Recurso contra decisão que rejeitou a impugnação por excesso de execução, na qual postula a aplicação dos índices da caderneta de poupança aos juros Matéria de ordem pública apreciável a qualquer tempo, sem que isso incorra em ofensa à coisa julgada - Inteligência do Tema 1170/STF - Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E e juros de mora conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos da Lei
11.960
/09, conforme decidido pelo STJ no julgamento do
REsp nº 1.492.221-PR
(Tema 905) e pelo STF no julgamento do
RE nº 870.947-SE
(Tema 810), até a entrada em vigor da EC
113
/21, quando, a partir de então, deve incidir a SELIC - Decisão reformada - Recurso provido.(TJSP;
Agravo de Instrumento 2034053-36.2024.8.26.0000
; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 11/04/2024; Data de Registro: 11/04/2024);

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA Decisão que acolheu a impugnação fazendária Cabimento parcial Aplicação da Lei nº
11.960
/2009 somente a partir de sua vigência Incidência da taxa SELIC, a partir de 09.12.2021 (art.
3º
, EC nº
113
/2021) Ausência de vulneração à coisa julgada Incorreção, porém, dos cálculos fazendários Acolhimento parcial da impugnação fazendária, determinando que os autores/exequentes apresentem novos cálculos, com a incidência, no tocante aos juros de mora, do percentual de 1% ao mês, desde o evento danoso (31.07.2007) até a vigência da Lei nº
11.960
/2009 (30.06.2009), com posterior incidência dos índices da caderneta de poupança (Lei nº
11.960
/2009), a partir de 1º.07.2009 até 08.12.2021; e, no tocante à atualização monetária, do IPCA-E (IBGE), desde a data do arbitramento das indenizações (24.04.2014) até 08.12.2021, com ulterior incidência, ao final, para fins de juros e correção, somente da taxa SELIC (EC nº 113/2021) Decisão reformada, em parte. Recurso parcialmente provido.(TJSP;
Agravo de Instrumento 2236526-45.2023.8.26.0000
; Relator (a):Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/10/2023; Data de Registro: 02/10/2023);

E ainda pelo Superior tribunal de Justiça “A Emenda Constitucional nº
113
/2021 previu, em seu art.
3º
, que os débitos judiciais decorrentes das condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, devem utilizar o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para os fins de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório.Reconhecida a aplicabilidade imediata, sem efeitos retroativos, da Emenda Constitucional nº
113
/21, a mesma deve ser aplicada a partir de quando foi iniciada sua vigência e a correspondente produção de efeitos.Assim, o débito judicial deve ser apurado pelos critérios previstos no Tema 905 do STJ, item 3.1.1 até a data da promulgação da EC
113
/21 e, a partir de então, pelo índice da SELIC, acumulado mensalmente.Nesse sentido o recente julgado desta (STJ - REsp: 2086552, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: 11/03/2024)

Ainda que a constitucionalidade do artigo 3º da EC 113/2021 tenha sido objeto de questionamento nas ADIs 7047 e 7064, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, preservou a integralidade do dispositivo, assegurando sua plena vigência e eficácia.

Assim sendo, acompanho parcialmente o voto da ilustre Relatora, para reconhecer que até a vigência da EC 113/2021, os débitos judiciais devem ser atualizados conforme os critérios estabelecidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ e a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, deve incidir, de forma exclusiva, a taxa Selic.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025